Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708812-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA SALETE APRIGIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA APRIGIO CARIBE EMBARGADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria da Salete Aprigio (ID no 38055985) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 37597547). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO